Tribunal: TJBA
Processo: 8000612-14.2024.8.05.0010
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000612-14.2024.8.05.0010

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ANA CLAUDIA DE SOUZA BASTOS

Advogado(s)
:
GABRIELL SAMPAIO NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO
PRIVILEGIADO
DE DROGAS. ART. 33,
§4º,
DA LEI
Nº
11.343/06. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA CABALMENTE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS SUBSTÂNCIAS INCOMPATÍVEIS COM CONSUMO PESSOAL. DROGA PORCIONADA. PRESENÇA DE BALANÇA DE PRECISÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. INAPLICABILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA QUANTO AO TRÁFICO.
SÚMULA 630 DO STJ.

QUANTUM DA APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL.
QUANTUM
EXCEDE O INSTITUÍDO PELO ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I –

Caso em Exame

1.
Apelação Criminal interposta
pela acusada
contra sentença que a condenou pela prática do crime de tráfico
privilegiado
de drogas, fixando-lhe a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime semiaberto,
cumulada ao
pagamento de 416 dias-multa,
por ter sido apreendida
expressiva quantidade de
variados
entorpecentes,
além de balança de precisão
em sua residência.

II –
Questão em Discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) verificar se é cabível a desclassificação para o crime de uso próprio previsto no art. 28 da Lei
n°
11.343/06; (iii) analisar a aplicabilidade da atenuante da confissão espontânea; (iv) examinar a adequação da dosimetria aplicada, especialmente quanto à causa de diminuição do §4º do art. 33 e os parâmetros de cumprimento.

III –
Razões de Decidir
3. A materialidade delitiva encontra-se cabalmente demonstrada
por meio
dos laudos periciais que atestaram a natureza e quantidade das substâncias apreendidas, bem como pelo auto de exibição e apreensão que documenta formalmente a diligência policial.

4. A autoria restou sobejamente comprovada pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares que efetuaram a apreensão, corroborados pelas circunstâncias em que ocorreu o flagrante e pela posse das substâncias pela acusada.

5.
A desclassificação para uso próprio é incompatível com a quantidade e variedade das drogas apreendidas (380,75g no total), somadas à presença de balança de precisão, elementos que demonstram inequivocamente a finalidade mercantil.

6. “
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio
.”

7. A causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei n° 11.343/06 foi corretamente aplicada na fração de 1/6, considerando a quantidade e diversidade das substâncias, bem como a apreensão de petrechos para o tráfico.

IV –
Dispositivo e Tese

8
. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO,
nos termos do parecer do Ministério Público.

A
CÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000612-14.2024.8.05.0010, da Comarca de
Andaraí/BA
, sendo Apelante ANA CLÁUDIA DE SOUZA BASTOS

e
Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO à Apelação interposta, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.